Tribunal: TJMT
Processo: 1002588-73.2020.8.11.0003
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002588-73.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ISMAEL MARCOS FERES - CPF: 109.299.768-78 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0019-50 (RECORRENTE), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1002588-73.2020.8.11.0003

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE PARANATINGA

Recorrente(s):

UNIC EDUCACIONAL LTDA

Recorrido(s):

Relator:

ISMAEL MARCOS FERES

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

26/11/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SERVIÇOS EDUCACIONAIS – REMATRÍCULA – DÍVIDA INERENTE AO PEP – TRANCAMENTO DO CURSO POR UMA SEMESTRALIDADE – AUSÊNCIA DE DESISTÊNCIA – VENCIMENTO ANTECIPADO – INOCORRÊNCIA – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – SENTENÇA ULTRA PETITA – NULIDADE PARCIAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A pretensão da parte autora se restringe na obrigação de fazer a fim de determinar que a Recorrente providencie a sua rematrícula independentemente do pagamento do PEP e de débitos em atraso.

Logo, é ultra petita a sentença que, além de ratificar a tutela de urgência, declara a inexistência do débito, sem que tenha havido pedido correspondente na inicial.

O error in procedendo afeta apenas parte da sentença, ensejando sua nulidade parcial.

Quanto à obrigação de fazer, a mesma deve restringir apenas em relação aos débitos inerentes ao PEP, cujos vencimentos foram antecipados, vez que não ocorrida a hipótese de sua incidência, não se estendendo a eventuais débitos em atraso correspondente a semestralidades já cursadas pelo discente, onde a recusa de rematrícula, nesta ocasião, se mostra válida.

Recurso da Reclamada conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA do pedido inicial, em via de consequência;

1. DECLARO a inexistência do débito, objeto da lide;

2. Ratifico a tutela deferida no id 29502458;

Sem custas e honorários (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95).

A Recorrente, em suas razões, alegou que a sentença do juízo
a quo
é
extra petita
, uma vez que a inicial não contemplou pedido inerente à declaração de inexistência de débito. Pugnou pela anulação do
decisum
, e, subsidiariamente, pela improcedência da demanda.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Tenho que, de fato, incorreu em
error in procedendo
a sentença, na medida em que declarou a inexistência de débito, sem que houvesse pedido correspondente na exordial.

O caso em questão, porém, não caracteriza o chamado julgamento
extra petita
, onde o
decisum
não tem qualquer correspondência com a lide. Contempla, pois, o chamado julgamento
ultra petita
, onde o juízo vai além do pedido contido na peça vestibular.

Quando a sentença se mostrar
ultra petita
, apesar de ser formalmente única, poderá ser dividida em capítulos autônomos contidos na parte dispositiva da decisão, para que se possa anular somente a parte viciada.

Logo, a nulidade deve ocorrer apenas parcialmente, excluindo a declaração de inexistência de débito, a fim de adequar o
decisum
à amplitude do pedido.

Quanto à obrigação de fazer, tenho que o trancamento por uma única semestralidade, este ocorrido por insuficiência de recursos financeiros para dar continuidade no curso, tal como demonstrado pelo Recorrido, é hipótese que não se enquadra como desistência formal das atividades educacionais, muito embora esteja elencado na cláusula 5a do contrato de parcelamento privado firmado entre os litigantes.

No presente caso, o trancamento então realizado pelo Recorrido se mostra claro adiamento/suspensão do curso, tanto que já no semestre seguinte, com novo emprego, procurou a instituição educacional para finalizar o curso superior, do qual faltava apenas um semestre.

Assim, tenho por devida a obrigação de fazer almejada pelo autor, na medida em que afastada o vencimento antecipado do débito inerente ao parcelamento privado.

Contudo, saliento que a obrigação de providenciar are matrícula do Recorrido na semestralidade correspondente deve se restringir apenas em relação aos débitos inerentes ao PEP, vez que não ocorrida a hipótese que implique em seu vencimento antecipado, não se estendendo a eventuais débitos em atraso correspondente a semestralidades já cursadas pelo discente, onde a recusa de rematrícula, nesta ocasião, se mostra válida.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para EXCLUIR a declaração de inexistência de débito, vez que ausente pedido correspondente na exordial, bem como LIMITAR a obrigação de fazer exclusivamente sobre os débitos inerentes ao PEP, cujo vencimento foi antecipado pela Recorrente.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2020